Tribunal: STF
Processo: RE 110947
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA
TRABALHISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ARESTO PROFERIDO NO RECURSO DE
REVISTA, PORQUE NÃO TERIA OCORRIDO A INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA
RECORRENTE PARA O JULGAMENTO. NÃO HOUVE OMISSAO, NO ACÓRDÃO REFERENTE
AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ACERCA DESSE PONTO.
RECUSOU-SE, EXPRESSAMENTE, NO VOTO DO RELATOR E DOS QUE O SEGUIRAM,
A ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, DESTACANDO-SE O NIVEL PROCESSUAL
DA QUESTÃO. SOMENTE, POR VIA REFLEXA, SERIA ADMISSIVEL TER COMO
VULNERADOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS - ART. 153, PARAGRAFOS 4. E 15,
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. NÃO HÁ COMO REAPRECIAR A MATÉRIA,
EM EMBARGOS DECLARATORIOS, QUE SE REVESTIRIAM, ENTÃO, DE CARÁTER
NITIDAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.